Tribunal: TJMT
Processo: 1119046-83.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1119046-83.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLAUDIONOR DO ESPIRITO SANTO - CPF: 327.500.051-91 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

CLAUDIONOR DO
ESPIRITO
SANTO

APELAD
A
:

FACTA FINANCEIRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS NA PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO PROCESSUAL. SUFICIÊNCIA DA EXIBIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DOS DEMAIS DOCUMENTOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA EM JUÍZO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de produção antecipada de provas/exibição de documentos, acolheu parcialmente o pedido inicial para declarar satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos, com rateio das custas e despesas processuais e determinação de que cada parte arque com os honorários de seu patrono.

O apelante sustenta, em síntese, a necessidade de exibição integral dos documentos requeridos, especialmente termo de averbação/autorização do INSS, comprovante de repasse dos valores, gravação telefônica e demais documentos reputados úteis, bem como a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais em desfavor da instituição financeira, sob o argumento de configuração da pretensão resistida e violação ao princípio da causalidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve cumprimento suficiente da obrigação de exibição documental, com a apresentação dos documentos essenciais à compreensão da relação jurídica; e (
ii
) se a conduta da instituição financeira autoriza a condenação integral nos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação de produção antecipada de provas, na modalidade de exibição documental, possui finalidade instrumental, voltada a franquear à parte requerente acesso a elementos informativos essenciais à compreensão da relação jurídica e à avaliação da conveniência de eventual demanda principal, não se prestando à antecipação do exame exauriente acerca da validade do negócio, da existência de fraude, de vício de consentimento ou da regularidade integral da contratação.

5. No caso concreto, a instituição financeira apresentou o contrato objeto da lide e o comprovante de transferência dos valores, documentos reputados essenciais para o atendimento da finalidade imediata da medida, consistente no acesso aos elementos centrais da contratação bancária.

6. Não se demonstrou, de forma concreta, a indispensabilidade do termo de averbação no INSS, dos extratos analíticos, da ficha de compensação e dos demais documentos postulados para a finalidade específica desta ação, sendo que a pretensão recursal, nesse ponto, projeta utilidade probatória voltada a eventual discussão futura sobre a regularidade da contratação
e encargos financeiros
, matéria
s
estranha
s
aos limites objetivos do procedimento.

7. Quanto à gravação telefônica, inexistem elementos seguros nos autos a evidenciar que a contratação tenha sido formalizada por esse meio, não sendo possível impor à instituição financeira a exibição de arquivo cuja existência não esteja minimamente demonstrada.

8. No tocante aos ônus sucumbenciais, a condenação em honorários
advocatícios, em ações dessa natureza, exige demonstração de resistência efetiva à pretensão autoral no âmbito judicial, não bastando, por si só, a alegada inércia extrajudicial.

9. Tendo a instituição financeira apresentado os documentos centrais da contratação na primeira oportunidade de manifestação processual, sem resistência substancial ao pedido de exibição documental, não se caracteriza pretensão resistida apta a justificar a condenação integral da ré em custas e honorários.

10. A menção, na fundamentação da sentença, à existência de pretensão resistida não impõe, automaticamente, a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais, sobretudo diante do resultado efetivamente proclamado e da natureza instrumental da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. Na ação de produção antecipada de provas para exibição de documentos, a apresentação do contrato e do comprovante de liberação do numerário é suficiente para o cumprimento da obrigação quando tais documentos atendem à finalidade imediata da medida e não há demonstração concreta da indispensabilidade dos demais documentos requeridos.”

“2. Nas ações de exibição de documentos e de produção antecipada de provas, a condenação da parte requerida em ônus sucumbenciais exige resistência efetiva em juízo, não sendo suficiente, por si só, a alegada inércia na via administrativa quando os documentos essenciais são apresentados na primeira manifestação processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 82, § 2º, 85, §§ 8º, 11 e 14, 382, § 2º, 396, 398.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema 648);
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 03.05.2021,
DJe
05.05.2021; STJ,
AgInt
no REsp 1.757.147/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.08.2020,
DJe
31.08.2020; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.751.492/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma,
DJe
24.05.2021; TJMT, N.U 1000458-84.2024.8.11.0031, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 24.03.2026, DJE 31.03.2026; TJMT, N.U 1009271-36.2025.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 10.06.2025, DJE 10.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
CLAUDIONOR DO ESPÍRITO SANTO
, contra sentença (ID.
351143855
), com posterior correção material por decisão de ID.
351143857
, proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos da
Ação de Produção Antecipada de Provas / Exibição de Documentos
n.
1119046-83.2025.8.11.0041
, pela qual foi
acolhido em parte o pedido inicial, para declarar satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos, com rateio das custas e despesas processuais, ficando cada parte responsável pelos honorários de seu patrono.

A sentença recorrida foi redigida nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Claudionor do
Espirito
Santo, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação de Exibição de Documentos Satisfativa pelo Rito Ordinário em face de Facta Financeira S.A.Inicialmente, pleiteou pela gratuidade de Justiça.Pretende com a ação, a exibição dos contratos nº 0094811399, extrato de pagamentos, ficha de compensação, comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do beneficiário, termo de averbação no INSS e gravação telefônica da realização do contrato, bem como, os demais documentos do requerente, em seu poder.

Nos termos da decisão de id.217149975 foi deferida a gratuidade de justiça e deferida a liminar para o requerido apresentar os documentos requeridos na inicial.

A parte requerida foi devidamente citada e apresentou contestação nos autos de id.221701837. Preliminarmente alegando ausência de interesse de agir. No mérito, discorre que a pretensão autoral foi atendida. Assevera que os honorários advocatícios devem recair sobre a parte autora. Roga pelo acolhimento da preliminar e improcedência da presente ação.

Por sua vez, a parte autora rechaçou os argumentos lançados pelo requerido (Id.221922981).

Vieram-me conclusos os autos para decisão.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Considerando que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e estes, encontram nos autos, dispensando provas em audiência ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar maduro para receber decisão, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil.

A ação cautelar é meio
idôneo
para a pretensão postulada pela parte autora, posto que, resta evidente a obrigatoriedade do requerido em apresentar tais documentos.

Denota-se que estão presentes os requisitos legais para recebimento da inicial, por possuir a parte autora interesse processual na demanda, visto que desnecessário se faz prévia solicitação administrativa.

A parte autora solicitou nos autos de id. 217018589- pág. 30 a apresentação do contrato de n.º 0094811399 e demais documentos referentes ao contrato.

O vínculo entre as partes referente ao contrato pleiteado ficou demonstrado através do extrato de empréstimo consignadode aposentadoria por invalidez previdenciária de id.217019011- pág. 4, vejamos:

Por sua vez, a parte requerida apresentou o contrato pleiteado respectivamente no id. 219828987- pág. 1 a 11.

Com relação a extratos de pagamento e compensação, verifica-se que os holerites da parte autora já demonstram os meses debitados, sendo desnecessário sua apresentação. quanto ao pagamento o requerido juntou a TED na contestação.

Certo é que a averbação de empréstimo consignado no INSS é feita pela Dataprev, uma empresa pública brasileira que administra as informações e o pagamento dos benefícios do INSS. Essa averbação é o processo de formalização e registro do contrato de empréstimo consignado junto ao INSS, garantindo que as parcelas sejam descontadas diretamente no benefício do segurado. Tal averbação foi efetivada, tanto que está sendo descontado em folha de pagamento, conforme holerites acostados na inicial.

Também é dispensável a gravação da efetivação dos contratos, diante de sua apresentação física. Do mesmo modo em relação aficha de compensação, comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do beneficiário, cujo seus débitos estão estampados no referido contrato.

É evidente que há pretensão resistida, pois a parte requerida deveria comprovar que quando da efetivação da avença que entregou os contratos e demais documentos para parte autora.

É direito do consumidor ter acesso às informações relativas ao serviço por ele contratado não se submete a nenhuma condição, é inerente às relações de consumo, não podendo o seu exercício sofrer impedimentos.

Nos termos do art. 399, I do NCPC, aquele que tem necessidade de obter documento sob a guarda ou administração, como no caso, de instituição financeira, tem o direito de exigir desta a devida exibição. Nesse sentido se posiciona a jurisprudência, senão vejamos:

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FORNECER A DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA POR CLIENTE - ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA EXIBIÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A instituição bancária tem o dever de fornecer a documentação requerida por seu cliente através de ação de exibição de documentos, devendo os ônus dessa exibição
correr
por conta de quem detém os documentos, ou seja, o banco. (TJMG. Apel. nº 424.608-6. 14ª Câm.
Cív
. Rel. Dídimo Inocêncio de Paula. 12/02/04.)”.

Conforme exposto alhures, verifica-se que a propositura da ação decorreu da inércia do requerido, razão pela qual, cabe a ele arcar com o ônus de sucumbência, não prospera a argumentação da parte requerida acerca da ausência de cabimento a exibição de contratos e aplicação de multa cominatória.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Exibição de documentos
Satistativa
, com fundamento no que dispõe os artigos 485-I e 400, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil e ACOLHO em parte o pedido inicial, para declarar satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos.

Custas e despesas processuais "
pro-rata
", observando existência de justiça gratuita e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se
”.

Em razões recursais (ID.
351143859
), a parte recorrente sustenta, em síntese, as seguintes teses:

1. Gratuidade de justiça recursal;

2.
Error in
judicando
, ante a configuração da pretensão resistida e violação ao princípio da causalidade, com pedido de redistribuição integral dos ônus sucumbenciais em desfavor da instituição financeira;

3. Necessidade de exibição integral dos documentos requeridos, notadamente termo de averbação/autorização do INSS, comprovante de repasse dos valores, gravação telefônica e demais documentos reputados úteis à apuração da regularidade da contratação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID.
351143864
), nas quais, em síntese:

1. Defende a manutenção da sentença;

2. Sustenta a regularidade da contratação, com assinatura eletrônica, biometria facial, geolocalização, código
hash
e comprovação do repasse do valor contratado;

3. Afirma inexistirem vício de consentimento, dano moral ou dever de restituição, segundo sua versão.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo dispensado, em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido em primeiro grau (ID.
354513380
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CLAUDIONOR DO
ESPIRITO
SANTO

APELADA:
FACTA FINANCEIRA S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
interposto por
CLAUDIONOR DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos da
Ação de Produção Antecipada de Provas / Exibição de Documentos
n.
1119046-83.2025.8.11.0041
, pela qual foi acolhido em parte o pedido inicial para declarar satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos com rateio das custas e despesas processuais, ficando cada parte responsável pelos honorários de seu patrono (ID.
351143855
).

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a parte requerida apresentou o contrato pleiteado, bem como que os holerites da parte autora já demonstrariam os meses debitados, sendo desnecessária a apresentação de extratos de pagamento e compensação; que a TED foi juntada na contestação; que a averbação do empréstimo consignado foi efetivada, porque os descontos constam em folha de pagamento; e que também seria dispensável a gravação da efetivação do contrato, diante de sua apresentação física, assim como a ficha
de compensação e o comprovante de depósito, por constarem débitos estampados no contrato. Ao final, embora tenha consignado a existência de pretensão resistida, declarou satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos e fixou custas e despesas processuais “
pro rata
”, estabelecendo que cada parte arcasse com os honorários de seu advogado.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da alegada necessidade de exibição integral dos documentos

O recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada para determinar a exibição integral dos documentos requeridos na petição inicial, especialmente termo de averbação do INSS, extratos analíticos, comprovantes de repasse e gravação telefônica da contratação, ao argumento de que tais elementos seriam úteis à completa compreensão da relação jurídica e à eventual apuração de irregularidades na contratação.

O recorrido, por sua vez, argumenta que a documentação essencial foi apresentada, defendendo a regularidade da contratação digital, com validação por assinatura eletrônica, biometria facial, código
hash
e geolocalização, além da comprovação do repasse dos valores.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância, no ponto, cinge-se à verificação do efetivo cumprimento da obrigação de exibição documental, especialmente quanto à suficiência dos documentos já apresentados pela instituição financeira para o atendimento da finalidade própria desta demanda.

A ação de produção antecipada de provas, na modalidade de exibição documental, tem por escopo viabilizar o acesso da parte requerente a elementos informativos essenciais à compreensão da relação jurídica, permitindo-lhe avaliar a conveniência do ajuizamento de eventual demanda principal. Não se trata, porém, de via destinada à antecipação do debate exauriente acerca da validade do negócio jurídico, da existência de vício de consentimento, da
autenticidade de assinatura, da higidez da contratação eletrônica, da regularidade do repasse do numerário ou da legalidade da avença,
bem como da regularidade dos encargos contratuais aplicados,
matérias
que, se for o caso, poderão ser submetidas ao juízo competente em ação própria, sob cognição plena.

Nessa perspectiva, a exibição documental deve guardar correspondência com a finalidade instrumental do procedimento, não se justificando a imposição de apresentação ampla, genérica ou indiferenciada de toda e qualquer documentação correlata, quando já satisfeito o núcleo essencial da pretensão probatória.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira apresentou o contrato objeto da lide e o comprovante de transferência dos valores, circunstância reconhecida expressamente na sentença, ao consignar que “a parte requerida apresentou o contrato pleiteado” e que, “quanto ao pagamento, o requerido juntou a TED na contestação” (ID. 351143855).

De fato, a apresentação do instrumento contratual e do comprovante de liberação do numerário revela-se suficiente, no caso dos autos, para o atendimento da finalidade imediata da presente medida, consistente em franquear à parte autora o acesso aos documentos centrais da contratação bancária.

Não procede, nessa linha, a alegação de que o Juízo de origem, ao reputar dispensáveis os demais documentos, teria violado o art. 382, § 2º, do Código de Processo Civil. Isso porque a sentença não emitiu juízo definitivo sobre a ocorrência ou inocorrência de fraude, tampouco resolveu controvérsia de mérito própria de futura ação de conhecimento; limitou-se, isto sim, a aferir, no âmbito estrito desta medida probatória, a suficiência dos documentos apresentados para o cumprimento da obrigação de exibição tal como deduzida nos autos. Tal juízo de suficiência documental é inerente ao exame do pedido formulado e não se confunde com pronunciamento exauriente sobre o mérito de
eventual ação principal.

No tocante especificamente ao termo de averbação no INSS, aos extratos analíticos de evolução do débito e à ficha de compensação, não se evidencia, à luz do acervo documental já produzido, lacuna informacional concreta apta a comprometer a finalidade imediata desta demanda. A insurgência do apelante, nesse particular, projeta utilidade probatória voltada precipuamente à futura discussão sobre a validade ou regularidade da contratação, providência que extrapola os limites objetivos da presente ação de produção antecipada de provas.

Quanto à gravação telefônica, igualmente não há elementos seguros nos autos a indicar que a contratação tenha sido formalizada por esse meio. Ao contrário, a documentação mencionada pela recorrida aponta para formalização digital, com biometria facial, código
hash
e geolocalização. Ausente demonstração concreta da própria existência da mídia reclamada, não se pode impor à instituição financeira obrigação de exibir documento ou arquivo cuja existência, no caso concreto, não se encontra minimamente evidenciada.

Assim, tendo sido apresentados os documentos essenciais à compreensão da relação jurídica controvertida, especialmente o contrato e o comprovante de transferência do valor, e inexistindo demonstração concreta da indispensabilidade
dos demais para a finalidade específica desta medida, a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da satisfação da obrigação de exibição documental.

Dos ônus sucumbenciais e do princípio da causalidade

O recorrente sustenta, ainda, que a sentença merece reforma no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, ao fundamento de que restou configurada a pretensão resistida, uma vez que a instituição financeira não atendeu ao pedido administrativo e somente apresentou a documentação após o ajuizamento da demanda. Alega, ademais, que houve incoerência entre a fundamentação e o dispositivo sentencial, requerendo a condenação do banco
ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios, inclusive por equidade.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

Outrossim, entendo que as
razões recursais
, neste ponto, também
não merecem acolhimento.

É certo que, nas ações de exibição de documentos e de produção antecipada de provas, a fixação de honorários advocatícios não decorre automaticamente do simples ajuizamento da demanda, exigindo a demonstração de resistência apta a justificar, à luz do princípio da causalidade, a imposição dos ônus sucumbenciais à parte requerida.

Também é correto afirmar que não se confunde a desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição da ação com a verificação, em concreto, da pretensão resistida para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais. Uma coisa é o interesse de agir; outra, diversa, é a aferição da causalidade processual.

C
umpre salientar que não se deve confundir a exigência de prévio requerimento administrativo como requisito de admissibilidade da ação de exibição de documentos, conforme firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no Tema 648 (REsp 1.349.453/MS), com a efetiva caracterização da pretensão resistida em sede judicial.

A sobreposição entre tais institutos implicaria a indevida legitimação do ajuizamento de ações meramente formais, cujo propósito
exclusivo seria a obtenção de honorários advocatícios, em afronta ao princípio da boa-fé processual.

Todavia, no caso concreto, não reputo suficiente, para a pretendida reforma da sentença, a mera alegação de inércia extrajudicial, considerada isoladamente.

Isso porque a instituição financeira, uma vez integrada à relação processual, apresentou os documentos centrais da contratação na primeira
oportunidade de manifestação, viabilizando a satisfação da finalidade essencial da presente medida sem deduzir resistência processual substancial ao pedido de exibição documental propriamente dito.

Na hipótese em exame, observa-se que a parte ré não se opôs ao pedido formulado na petição inicial, tendo juntado os documentos solicitados (
IDs

351143389
;
351143390
;
351143391
;
351143392
e
351143393
), logo após a citação.

Dessa forma, embora se reconheça que a inércia na via administrativa possa, em determinadas situações, ensejar o ajuizamento da ação, tal fato, por si só, não configura pretensão resistida.

Assim, revela-se imprescindível a comprovação de resistência no âmbito judicial, não sendo suficiente, para a imposição dos ônus de
sucumbência, o simples inadimplemento na esfera administrativa.

Nessa hipótese, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a condenação em honorários, em demandas dessa natureza, pressupõe resistência efetiva à pretensão autoral, não bastando, por si só, a posterior apresentação dos documentos em juízo quando inexistente comportamento processual obstativo ou recalcitrante.

Acerca do tema, colaciono precedentes do STJ,
in
verbis
:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INIDONEIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO.
SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.
2. A
derruição
da convicção formada, para concluir pela idoneidade do requerimento administrativo, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência obstada na via eleita, ante a
previsão contida no verbete sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Diante da apresentação dos documentos, pela ora insurgida, no curso do processo, bem como da ausência de comprovação da recusa administrativa, não há como concluir pela resistência à pretensão autoral, revelando-se, assim, incabível a condenação da ré ao pagamento da verba sucumbencial.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Não tendo sido comprovada, na hipótese, a idoneidade do pedido administrativo de exibição de documentos, inexiste similitude fática entre o acórdão estadual e os arestos paradigmas, além de não ser o caso de aplicação da tese firmada no julgamento do REsp 1.349.453/MS. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1756377 SP 2020/0232272-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2021)
- [grifo nosso]

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. [...] 3.
Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ.
AgInt
no REsp 1.757.147/SP. Relator Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma. Julgamento: 24/08/2020,
DJe
: 31/08/2020; g. n.)
.
- [grifo nosso]

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ATENDIMENTO DA REQUERIDA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART.382, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
doCódigo
de Processo Civil de 2015(Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. Inadmissível defesa ou recurso no procedimento da produção antecipada de provas (art.
382,§
4º, do Código de Processo Civil de 2015).

3. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4. Agravo interno não provido.”

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.751.492/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
de 24/5/2021)

- [grifo nosso]

Assim, ainda que se possa reconhecer que a ausência de atendimento extrajudicial tenha contribuído para a propositura da demanda, tal circunstância, no quadro fático delineado nos autos, não se mostra bastante para deslocar integralmente os ônus sucumbenciais à instituição financeira, sobretudo quando o atendimento substancial do pedido ocorreu no início da fase judicial.

N
esse contexto,
destaco
os seguintes julgados d
esta
Egrégia Quinta Câmara
,
in
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. APRESENTAÇÃO IMEDIATA DOS DOCUMENTOS. HONORÁRIOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas, homologou documentos apresentados pelo banco e afastou a condenação em honorários advocatícios por inexistência de litígio.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se a ausência de atendimento prévio na via administrativa autoriza, por si só, a fixação de honorários com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A ação de produção antecipada de provas, disciplinada nos
arts
. 381 a 383 do CPC, possui natureza de jurisdição voluntária, com finalidade meramente instrumental, não comportando, como regra, imposição de ônus sucumbenciais.

4. A condenação em honorários advocatícios, nessa via, exige demonstração inequívoca de resistência injustificada da parte requerida, caracterizada por comportamento processual obstativo ou recalcitrante.

5. No caso, a instituição financeira apresentou integralmente os documentos na primeira oportunidade em juízo, inexistindo contestação de mérito ou qualquer embaraço ao cumprimento da ordem judicial.

6. A mera ausência de resposta na via administrativa não configura, por si só, pretensão resistida apta a ensejar sucumbência, sobretudo quando há cooperação processual imediata.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a apresentação espontânea dos documentos no início da fase judicial afasta a condenação em honorários, por inexistência de litigiosidade efetiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. Nas ações de produção antecipada de provas, a condenação em honorários advocatícios depende da demonstração de resistência injustificada da parte requerida, por período prolongado. 2. A apresentação dos documentos na primeira manifestação processual afasta a caracterização de pretensão resistida, ainda que tenha havido prévio requerimento administrativo não atendido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, 88 e 381 a 383. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.104.731/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 17.11.2025; STJ,
AREsp
nº 1.830.685/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 17.11.2025; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.143.829/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2024; TJMT, Apelação nº 1035497-06.2022.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 14.10.2025.

(N.U 1000458-84.2024.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXIBIÇÃO ESPONTÂNEA DOS DOCUMENTOS. RECURSO PROVIDO.

[...] III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que, em ações de exibição de documentos, a ausência de resistência processual, demonstrada pela apresentação espontânea dos documentos em sede de contestação, inviabiliza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

4. A responsabilidade pelo ônus
da
sucumbência deve observar o princípio da causalidade, inexistente quando o réu satisfaz voluntariamente a pretensão dentro do prazo legal, mesmo que após a provocação judicial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação ao pagamento
de honorários advocatícios de sucumbência, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1. A apresentação espontânea dos documentos requeridos em ação de exibição de documentos, no momento da contestação, afasta a caracterização de pretensão resistida e, por consequência, a imposição de honorários advocatícios de sucumbência." - [grifo nosso]

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, 396 e 398.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.757.147/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
31.08.2020; TJMT,
ApCiv
1011608-81.2022.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.03.2024.

(N.U 1009271-36.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, publicado no DJE 10/06/2025)

Não desconheço o argumento do apelante no sentido de que a sentença, em sua fundamentação, fez referência à existência de pretensão resistida. Ocorre que a leitura do
decisum
deve ser realizada em consonância com o resultado efetivamente proclamado, que reconheceu a satisfação da obrigação documental sem impor sucumbência integral à parte ré. Em tal
circunstância
, a menção feita na fundamentação não conduz, de forma automática, à necessária condenação da recorrida em honorários e custas integrais, notadamente porque a própria dinâmica do procedimento, de natureza instrumental e vocacionado à obtenção de prova, recomenda ponderação na aplicação estrita do regime sucumbencial típico das ações de conhecimento.

Por essa mesma razão, não prospera a invocação dos
arts
. 82, § 2º, 85, § 8º e 85, § 14, do Código de Processo Civil.

O art. 82, § 2º, do CPC incide em consonância com a definição da parte que efetivamente deu causa ao processo e sucumbiu na controvérsia, conclusão que, na espécie, não se resolve em desfavor exclusivo da instituição financeira, diante do pronto atendimento substancial do pedido na fase judicial.

O art. 85, § 14, do CPC, por sua vez, veda a compensação de honorários sucumbenciais; todavia, na hipótese, a sentença não estabeleceu
compensação entre verbas sucumbenciais contrapostas, mas apenas consignou que cada parte suportaria os honorários de seu próprio patrono, justamente por não reconhecer sucumbência honorária a ser imposta exclusivamente a uma delas.

De igual modo, o art. 85, § 8º, do CPC, relativo ao arbitramento por equidade, somente teria incidência se fosse cabível, no caso, a própria condenação da parte ré ao pagamento de honorários, premissa que não se verifica na espécie.

Portanto, consideradas as particularidades do caso concreto, a natureza instrumental da demanda e a apresentação dos documentos essenciais no início da fase judicial, entendo que não há base suficiente para reformar a sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
para
manter a sentença recorrida
.

Por
fim
, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais

com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto
não houve
fixação de honorários sucumbenciais em

primeira instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2026